Tribunal: TJMT
Processo: 1001606-33.2020.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001606-33.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILMA MARIA RIBEIRO CORREA - CPF: 015.212.591-43 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA À AUTORA PELO JUÍZO SINGULAR E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ILEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO -INDEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANO MORAL – OCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora neste momento processual a ré, ora apelada, não se conforme com o deferimento da gratuidade da justiça concedida pelo Juízo singular, a teor do disposto no artigo 337, inciso XIII, do Código de Processo Civil, competia-lhe ter alegado tal fato em sua contestação, o que não fez.

2.
Não fosse suficiente, a autora, ora apelante, comprovou sua hipossuficiência com a juntada da cópia da sua CTPS (id. 102059599 – págs. 1 a 5) e através das cópias dos seus holerites (id. 102059602 – págs. 1 a 3), os quais evidenciam que seus rendimentos mensais não ultrapassam 01 (um) salário mínimo.

3.
Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

4.
Na hipótese, da análise de todos os documentos carreados aos autos, extrai-se que a cobrança da recuperação de consumo, realizada pela ré, ora apelada, em razão de ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na residência da autora, ora apelada, não passa de mera alegação desprovida de qualquer força probatória.

5.
No caso, a ré, ora apelante, sequer carreou aos autos qualquer documento que alicerçasse sua tese, notadamente o mencionado Termo de Ocorrência de Inspeção, mencionado em sua contestação, no qual teria sido constatada a irregularidade no medido de consumo.

6.
Logo, tendo em conta que a autora, ora apelante, demonstrou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

7.
Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

8.
Assim, observado nos autos que a autora, ora apelante, em razão da cobrança indevida, teve seu nome lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito (id. 102059601), faz jus à indenização por danos morais.

9.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
NILMA MARIA RIBEIRO CORREA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Reparação por Danos Morais de no 1001606-33.2020.8.11.0044, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 102059646), a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a ação deve ser julgada procedente, uma vez que, além de ter comprovado minimamente o direito perseguido, a ré, ora apelada, não demonstrou que a cobrança da recuperação de consumo, no valor de R$ 15.002,22 (quinze mil e dois reais e vinte e dois centavos), seria legítima.

Salienta que a ré, ora apelada, não juntou aos autos qualquer laudo de inspeção que legitime a cobrança da recuperação de consumo.

Afirma que, como seu nome foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito em razão dessa cobrança indevida, faz jus à indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 80439979), a ré, ora apelada, preliminarmente, impugna a gratuidade da justiça deferida à autora, ora apelante.

Ainda, aduz a ausência de dialeticidade recursal da autora, ora apelante, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente reitera seus argumentos expostos em sua petição inicial.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA).

A ré, ora apelada, preliminarmente, impugna a gratuidade da justiça deferida à autora, ora apelante.

Não assiste razão à ré, ora apelada.

Isso porque e sem maiores delongas, embora neste momento processual a ré, ora apelada, não se conforme com o deferimento da gratuidade da justiça concedida pelo Juízo singular, a teor do disposto no artigo 337, inciso XIII, do Código de Processo Civil, competia-lhe ter alegado tal fato em sua contestação, o que não fez.

A propósito:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...).

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça

Não fosse suficiente, a autora, ora apelante, comprovou sua hipossuficiência com a juntada da cópia da sua CTPS (id. 102059599 – págs. 1 a 5) e através das cópias dos seus holerites (id. 102059602 – págs. 1 a 3), os quais evidenciam que seus rendimentos mensais não ultrapassam 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Ainda, em suas contrarrazões, a ré, ora apelada, aponta a ausência de dialeticidade recursal da autora, ora apelante, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente reitera seus argumentos expostos em sua petição inicial.

Não assiste razão à ré, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Reparação por Danos Morais de no 1001606-33.2020.8.11.0044, ajuizada por NILMA MARIA RIBEIRO CORREA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a ação deve ser julgada procedente, uma vez que, além de ter comprovado minimamente o direito perseguido, a ré, ora apelada, não demonstrou que a cobrança da recuperação de consumo, no valor de R$ 15.002,22 (quinze mil e dois reais e vinte e dois centavos), seria legítima.

Salienta que a ré, ora apelada, não juntou aos autos qualquer laudo de inspeção que legitime a cobrança da recuperação de consumo.

Assiste razão à autora, ora apelante.

Inicialmente, registro que, em casos como os dos presentes autos, no qual resta caracterizada a hipossuficiência do consumidor, a inversão do ônus da prova, como cediço, é medida que se impõe.

Na hipótese, da análise de todos os documentos carreados aos autos, extrai-se que a cobrança da recuperação de consumo, realizada pela ré, ora apelada, em razão de ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na residência da autora, ora apelada, não passa de mera alegação desprovida de qualquer força probatória.

No caso, a ré, ora apelante, sequer carreou aos autos qualquer documento que alicerçasse sua tese, notadamente o mencionado Termo de Ocorrência de Inspeção, mencionado em sua contestação, no qual teria sido constatada a irregularidade no medido de consumo.

Logo, tendo em conta que a autora, ora apelante, demonstrou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Assim, observado nos autos que a autora, ora apelante, em razão da cobrança indevida, teve seu nome lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito (id. 102059601), faz jus à indenização por danos morais.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, bem como observando o que tem sido decidido por esta Quarta Câmara em casos semelhantes, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, ora apelante, para, reformando a sentença recorrida, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta ação para:

i) declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 15.002,22 (quinze mil e dois reais e vinte e dois centavos);

ii) condenar a ré/concessionária, ora apelada, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da publicação deste acórdão, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e

iii) condenar a ré/concessionária, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021